Tribunal: TJDFT
Processo: 0748202-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Roberval Belinati Número do processo: 0748202-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIG 10PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA AGRAVADO: MOVIMENTO DE LUTAS NOS BAIRROS VILAS E FAVELAS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de liminar, interposto por SIG 10Participações e Empreendimentos Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília-DF, que, nos autos da ação de Reintegração e Manutenção de Posse no 0749216-74.2024.8.07.0001, ajuizada em desfavor do Movimento de Lutas nos Bairros, Vilas e Favelas, deixou de apreciar o pedido de tutela provisória antecipada de urgência para imediata reintegração de posse em favor da autora (ID 66094094 - Pág. 2-3). Os autos tratam de esbulho possessório em face do imóvel comercial cuja Autora é proprietária, situado no Setor de Indústrias Gráficas Sul – SIG/SUL, Quadra 6, Lote 2.190, Brasília, Distrito Federal, conforme documentação anexada aos autos (ID’s 66094208 e 66094210). Sustenta a agravante que, no dia 09/11/2024, foi surpreendida com a notícia de que sua propriedade comercial havia sido invadida por centenas de pessoas. Informa que “a invasão do imóvel foi realizada de forma violenta e clandestina, a pretexto de um protesto por moradia, mas com a real invasão ao domicílio empresarial, com risco de dano iminente, uma vez que o local funciona como depósito de equipamentos, documentos e arquivos importantes da Autora armazenados no local”. Destaca que, ao longo de todo o dia, o agravado fez divulgações em suas redes sociais solicitando que mais pessoas se dirigissem para o prédio invadido e que, inclusive, realizassem Pix para manter os invasores no interior da propriedade. Enfatiza que mais pessoas estão se dirigindo para invadir o local e mais recursos os invasores estão captando para se manterem no interior da propriedade. Salienta que, por se tratar de invasão, o risco de danos irreparáveis ou de difícil reparação é maior, pois afeta a integridade física dos envolvidos e o seu direito de manter e usufruir da propriedade. Alega que a MMa Juíza plantonista não avaliou adequadamente as peculiaridades do caso ao deixar de apreciar o pedido de antecipação de tutela, pois, diferentemente do que foi assentado, estão presentes os requisitos que justificam a necessária urgência na apreciação do pedido em regime de plantão judicial. Assevera que a invasão de propriedade privada não pode ser tratada como assunto “que não demanda urgência por parte de apreciação do judiciário por ter sido realizado fora do expediente forense”, sob pena de revelar aos invasores que a invasão à propriedade alheia nos sábados, domingos e feriados lhes permite tempo suficiente para se organizarem, angariarem recursos financeiros e apoio de mais pessoas. Esclarece que o movimento invasor está caracterizado por uma “aglomeração de pessoas com camisetas e roupas da respectiva associação requerida” e que o ato invasor, além de desrespeitar o direito de indivíduos e empresas ao pleno uso de seus bens, cria um precedente perigoso ao permitir que a apropriação irregular de propriedades se torne uma prática comum no Distrito Federal. Ao final, postula a concessão de liminar, “para o fim de determinar a imediata reintegração de posse em favor da Agravante, a ser cumprida pelo oficial de justiça, com a autorização de uso da força policial, ordem de arrombamento e responsabilização por crime de desobediência para cada ato ilegal, com aplicação de multa diária em caso de descumprimento, com o intuito de prevenir prejuízos irreparáveis para a Autora e para terceiros”. É o relatório. A Portaria GPR 1833, de 28 de outubro de 2024, que estabelece a escala de plantão judicial do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nos dias 9 e 10 de novembro de 2024, dispõe sobre os casos que autorizam a apreciação durante o Plantão Judiciário, verbis: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão judicial do Conselho da Magistratura, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. Tendo em vista que a ocupação do imóvel de propriedade da agravante ocorreu no dia 09/11/2024 e que as circunstâncias do caso concreto demonstram que o esbulho possessório foi praticado por dezenas de pessoas, com possibilidade de agrupamento de mais invasores, justifica-se a apreciação da medida de urgência em sede de plantão, uma vez que a demora na apreciação do pedido pode causar dano irreparável ou de difícil reparação. Passa-se ao exame do pedido liminar. A possibilidade de deferimento, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, da pretensão recursal, está prevista no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, desde que demonstrados a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na espécie, verifica-se a presença dos requisitos que autorizam a medida de urgência pleiteada. Em análise perfunctória, própria deste momento processual, não se mostra possível o exame exaustivo acerca das questões referentes aos direitos sociais e à possível ociosidade do imóvel ocupado. Contudo, constata-se que, de fato, estão demonstradas questões relevantes para o caso em análise, como a prova do domínio da agravante sobre o imóvel e a ocorrência do esbulho recente. Acerca da manutenção e da reintegração de posse, o Código de Processo Civil traz as seguintes disposições: “Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho. Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada”. Na espécie, os elementos de informação constantes dos autos, notadamente a reportagem de ID 66094213 e as fotografias de ID 66094214, corroboram as alegações da agravante acerca do esbulho em imóvel de sua propriedade, pois comprovam que cerca de 80 (oitenta) famílias ocuparam o prédio descrito na inicial, “em uma ação de protesto por moradia”. Cabe salientar, porém, que o prédio ocupado está localizado no Setor de Indústrias Gráficas, tratando-se, portanto, de imóvel com destinação comercial, em região que sabidamente não é destinada a moradias. Ademais, entendo relevante a alegação de que os invasores estão em posse de arquivos, documentos e equipamentos armazenados no depósito da agravante, o que pode causar dano irreparável ou de difícil reparação, haja vista a probabilidade de destruição ou depreciação dos bens. Importante destacar que os elementos probatórios que demonstram que o agravado criou um perfil em uma rede social denominando a ação como “Ocupação Expedito Xavier”, no qual solicita apoio e doações ao movimento, a indicar que a ocupação só tende a aumentar com o passar dos dias caso haja a adesão pretendida. Desse modo, encontram-se presentes os requisitos previstos na lei processual para reintegração da posse à autora, em caráter liminar, diante da prova inequívoca da verossimilhança da alegação. E, a fim de mitigar eventuais danos que possam ser causados com a permanência das pessoas no imóvel da agravante, máxime pela possibilidade de mais pessoas aderirem ao movimento, faz-se necessário a concessão da tutela de urgência buscada até ulterior provimento de mérito. Diante do exposto, defiro a liminar para reintegrar a agravante na posse do imóvel situado no Setor de Indústrias Gráficas Sul – SIG/SUL, Quadra 6, Lote 2.190, Brasília, Distrito Federal e determinar que os integrantes do Movimento de Lutas nos Bairros, Vilas e Favelas desocupem o local e sejam impedidos de perturbarem a posse do imóvel, sob pena de multa diária no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) no caso de descumprimento. Caso necessário, determino que seja utilizada, para a retirada dos ocupantes do imóvel, da Autoridade Policial com reforço adequado e suficiente para fiel cumprimento desta, além da responsabilização cível e criminal daqueles que desobedecerem à ordem. Dou à presente decisão força de mandado. Comunique-se, com urgência, ao Juízo a quo o teor desta decisão. Intimem-se a Defensoria Pública e o Ministério Público acerca da demanda, nos termos do artigo 554, §1o, do Código de Processo Civil. Encaminhem-se os autos à eminente Relatora. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de novembro de 2024. Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Em plantão do Conselho da Magistratura